Tribunal: TJDFT
Processo: 0737489-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0737489-15.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARTA REGINA NUNES DA SILVA RECORRIDO: CENTRO TERAPEUTICO EM DEPENDENCIA QUIMICA INSTITUTO DYNAMUS DECISÃO Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende haver omissão na decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Inominado. Sustenta que o pedido de gratuidade de justiça foi formulado perante o Juízo de origem e deferido tacitamente. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Os presentes embargos apontam vício inexistente. Cumpre observar, por fim, que em que pese tenha sido requerida a gratuidade de justiça perante o Juízo de origem, não houve reiteração do pedido em sede recursal. Destaque-se que o Juízo de admissibilidade do recurso é feito pelo relator, o qual não está vinculado ao deferimento da gratuidade pelo Juízo de origem. Nesse sentido: “(...) 4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tais como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. 5. No caso em questão, o requerido interpôs recurso inominado, mas não juntou aos autos as das guias e comprovante de pagamentos das custas processuais e preparo, nem mesmo reiterou no recurso o pedido de gratuidade de justiça. 6. Logo, diante da ausência de recolhimento das custas e do preparo e, sem a reiteração o de pedido de gratuidade de justiça, deserto é o recurso. Precedentes: (Acórdão 1235189, 07142271220198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229661, 07036740320198070003, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221341, 07301677520198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...)” (Acórdão 1607513, 07013415520228070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora